Tribunal: TJSP
Processo: 1043232-80.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Integralização de imóvel ao capital social – CF, art. 156, § 2o, inciso I – Imunidade concedida sob condição resolutiva – Benefício que não alcança o valor excedente ao limite do capital a ser integralizado – RE 796.376, STF - Tema 796 – Presunção de que o montante da transação é compatível o valor de mercado, descartado o arbitramento prévio da

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Integralização de imóvel ao capital social – CF, art. 156, § 2o, inciso I – Imunidade concedida sob condição resolutiva – Benefício que não alcança o valor excedente ao limite do capital a ser integralizado – RE 796.376, STF - Tema 796 – Presunção de que o montante da transação é compatível o valor de mercado, descartado o arbitramento prévio da base de cálculo a partir de valor estabelecido de forma pelo Fisco – REsp 1.937.821, STJ – Tema 1.113 – Valor de referência que não pode ser adotado como parâmetro para verificação do excesso tributável, ressalvada a apuração por procedimento administrativo, desde que observados o contraditório e a ampla defesa – CTN, art. 148 – Recurso parcialmente provido para garantir o direito da impetrante de registrar a integralização do imóvel ao capital social, sem arcar com a diferença do imposto apurada pelo valor de referência.